Tribunal: CARF
Processo: 10865.721050/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721050/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se
pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em razão do Acórdão no 12-116.682,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJO em 26 de maio de 2020, dando provimento parcial à
Manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721050/2013-31
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso complementando-o a
seguir:
“Trata-se do Despacho Decisório manual (fls. 303/309) emitido pelo SEORT da DRF
de Limeira, SP, sobre a declaração de compensação de débitos tributários com a
utilização de créditos de IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de
Trabalho pelos serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 -
IRRF –remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de trabalho),
referentes ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 52.079,25, formalizada através do
PER/DCOMP (PD) no 24546.75371.090508.1.3.05-0900, juntado às e-fls. 02 a 28.
2. O Despacho Decisório, fls. 302/309, homologou parcialmente o PER/DCOMP (PD)
- no 24546.75371.090508.1.3.05-0900, porque os créditos informados não foram
integralmente confirmados. Vide abaixo:

Trata-se de declaração de compensação de débitos tributários com a utilização de
créditos de IRRF sobre os pagamentos efetuados à Cooperativas de Trabalho pelos
serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 - IRRF –
remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de trabalho),
referentes ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 52.079,25 (cinquenta e dois mil,
setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) formalizada através da DCOMP no
24546.75371.090508.1.3.05-0900, juntada às fls. 02 a 28.

Em procedimento de análise da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte, ao efetuar as conferencias dos créditos informados na DCOMP (fls. 04 a
26) com os valores do imposto retido informados pelas fontes pagadoras através das
DIRF (fls. 29 a 302), verificou-se que os créditos informados não foram integralmente
confirmados, conforme abaixo demonstrado:

Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Diante destes fatos, proponho que o crédito informado seja reconhecido pelo valor
parcial de R$ 22.877,59 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e
nove centavos), conforme acima demonstrado, e a compensação declarada seja
homologada até o limite do crédito proposto a reconhecimento”

De acordo. No uso da competência prevista no Art. 69 da IN/RFB no 1.300, de
20/11/2012 e Art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012, delegada pelo Art.
3o, inciso I, da Portaria/DRF/LIMEIRA/SP no 77, de 09/08/2012, reconheço o crédito
em favor do contribuinte no valor parcial de R$ 22.877,59 (vinte e dois mil, oitocentos e
setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e homologo a compensação declarada
através da DCOMP no 24546.75371.090508.1.3.05-0900, até o limite do crédito
reconhecido.
Por conseguinte, proceda-se a ciência deste despacho decisório, a implementação da
compensação e a cobrança do débito não compensado por insuficiência de crédito,
ressalvado o direito do contribuinte apresentar manifestação de inconformidade contra
esta decisão à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – SP, no
prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência do despacho decisório”.
3. A Interessada foi intimada da decisão em 13/05/2013 (fl. 314) e, em 07/06/2013,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 337), alegando:

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

A DRJ decidiu dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 13.007,18, de IRRF que deverá ser aproveitado
neste processo nos termos da legislação tributária aplicável.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
“(...)
III. DA INEXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO EM DECORRÊNCIA DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
A MEDICAL exerceu o seu direito subjetivo de se ressarcir via compensação,
formalizando "Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso Declaração de
Compensação" PER/DCOMP no 24546.75371.090508.1.3.05-0900 em 09/05/2008.
Ocorre que, de acordo com a legislação tributaria vigente a época em que foi proferido 0
despacho decis6rio, mais precisamente a IN RFB 1300/2012. O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passive e de 5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da Declaração de Compensação. Vejamos:
Art. 44. O sujeito passive será cientificado da não homologação da compensação
e intimado a efetuar 0 pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não homologação.
§ 1oNao ocorrendo 0 pagamento ou 0 parcelamento no prazo previsto no caput,
0 debito devera ser encaminhado a PGFN, para inscrita em Dívida Ativa da
União, ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade prevista no
art. 77.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passive
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Como se pode observar, a ciência do Despacho Decisório foi em 13/05/2013 (fl. 314),
data que já foi inclusive objeto de analise pelo d. Relator do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, nos termos proferido em seu voto, vejamos:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

“Voto
5. A Manifestação de Inconformidade e tempestiva vez que foi apresentada em
07/06/2013 (fl. 337), após ciência do Despacho Decis6rio em.13/05f2013
(tl314). e aten.de aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
n° 70.235/1972 e a1tera~s posteriores. Assim sendo. dela conhecê-lo.

(...)
Este entendimento tem sido manifestado pelo E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Doc. 02), vejamos:
(...)
Portanto, considerando que transcorreu mais de 5 anos da data da entrega da Declaração
de Compensação sem ter sido devidamente intimada dos Despacho Decisório, ocorreu a
homologação tácita da Declaração de Compensação realizada pela MEDICAL e por esta
razão o credito tribut3rio deve ser definitivamente extinto nos termos do citado artigo.
IV. DA COMPROVAÇÃO DO CREDITO
Caso venha a ser superada ocorrência da homologação tácita das Declarações de
Compensação, em
vista
do principio da eventualidade, entende oportuno
demonstrar/comprovar a existência do credito.
Entende a 9a Turma da DRJ/RJO que apenas 0 Comprovante de Rendimentos e de IRRF
seria documento hábil a comprovação do crédito.
Ocorre que, tal conclusão retiraria do contribuinte, por completo, qualquer
possibilidade de comprovação das retenções que tenha sofrido e, por consequência, do
seu legitimo direito ao credito, ficando totalmente a mercê dos tomadores de serviço.
Sendo assim, com todo o respeito, a MEDICAL não pode sofrer o ônus do
descumprimento de um dever por parte de um terceiro (tomador de serviço),
conforme entendimento disposto na Súmula CARF no 80, basta a comprovação e o
computo das receitas correspondentes na base de calculo do imposto, vejamos:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido 0 valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e 0 computo das receitas correspondentes na base de
calculo do imposto.
Portanto, se os IRRF foram oferecidos à tributação, ha que ser reconhecido 0 direito
credit6rio passive I de ser compensado.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Desta forma, as notas fiscais e O Livro Razão, ora reapresentados, comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores desta prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone.
Estes, portanto, são os ÚNICOS documentos que a MEDICAL dispõe para comprovar
a efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência, a
existência do seu credito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que devem ser
produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir o cumprimento por
parte destes.
Assim, exigir a apresentação de DIRF e/ou Informe de Rendimentos por parte do
prestador do serviço, para ser reconhecido 0 seu crl3dito, e o mesmo que retirar
qualquer possibilidade deste de sua comprovação, posto se tratar de cumprimento de um
dever por parte de um terceiro.
Dessa forma, apontado o erro pelo prestador do serviço devidamente comprovado por
notas fiscais e documentos contábeis, caberia a fiscalização apurar o ocorrido,
adotando os procedimentos pr6prios de uma fiscalização, visando cumprir com 0
atendimento do principio da verdade material que rege o direito tributário.
Neste sentido a legislação prevê aplicação de penalidades ao responsável tributário pela
falta de informação. Veja-se, nesta toada, o disposto no artigo 29 da Instrução;:ao
Normativa no 670/2006: (...)
Veja-se, ainda, que para os casos de a fonte pagadora prestar informações falsas sobre
valores pagos e retidos dos seus beneficiários, aplica-se elevada multa de 300%. Senão,
veja-se: (...)
Isto posto, constatada a inexistência de informação das retenções efetuadas nos
rendimentos creditados para a MEDICAL pelas fontes pagadoras, deveria a Secretaria
da Receita Federal, com todos os seus amplos poderes de investigação, ter intimado a
Fonte Pagadora, para promover a referida regularização, aplicando a esta as sanc;6es
legalmente previstas. (...)
Outrossim, consoante determina 0 Código Tributário Nacional, em artigo 165, inciso I,
0 sujeito passive tem direito, independentemente de previa protesto, a restituic;80 total
ou parcial do tributo, na hip6tese de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que 0 devido em face da legislação tributaria aplicável, ou da
natureza ou circunstancias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Por estas razoes, há que ser reformado o Acórdão, para ver assegurado o direito da
MEDICAL a compensação de débitos tributários com a utilização de créditos de IRRF
sobre os pagamentos efetuados pelas fontes pagadoras. (...)
Assim, a prova da ocorrência dos fatos e a averiguação da verdade material para a
Administração Fiscal, muito mais do que um ônus, constituem-se num DEVER
JURÍDICO, sendo ela somente exonerada, nas hip6teses em que lei autoriza a inversão
do ônus da prova, como no caso das presun90es legais, O que não se verifica no caso
presente. E não e outro, senão este, O entendimento deste Egrégio Conselho de
Contribuintes, consoante se depreende da ementa do julgado a seguir transcrita: (...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

A MEDICAL, na qualidade de COOPERATIVA, esta sujeita ao Imposto de Renda na
Fonte, a alíquota de 1,5%, sobre os valores que lhe são pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços, consoante exigência do artigo 45 da Lei
nO8.541/92 e do paragrafo 1° do artigo 652 do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(Decreto no 3.000/99), atos normativos esses que, ao mesmo tempo, garantem a
compensação deste IRRF com débitos do IRRF de seus cooperados.
Nestes termos procedeu e procede a MEDICAL, cumprindo com todas as obrigações
acess6rias correspondentes a aludida compensação.
Sendo assim, o reconhecimento do crédito decorrente das retenções efetuadas e medida
que se impõe e, consequentemente, a homologação das compensações declaradas em
sua integralidade.
Por estas razoes, ha que ser reformado o v. Acordão para ser assegurado o direito da
MEDICAL a compensação de débitos tributários com a utilização de créditos de IRRF
sobre os pagamentos efetuados pelas fontes pagadoras.
V. DO PEDIDO
Desta forma e por todo o exposto, a MEDICAL requer, respeitosamente, seja julgado
totalmente Procedente o presente Recurso, a fim de reconhecer a homologação tácita
da Declaração de Compensação - PER/DCOMP no 24546.75371.090508.1.3.05-0900
que foi entregue em 09/05/2008 e a ciência do Despacho Decisório foi apenas em
13/05/2013, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido a totalidade do credito de IRRF
apurado pela MEDICAL e, consequentemente, homologadas as compensa90es
declaradas, extinguindo consequentemente os créditos tributários exigidos no Processo
Administrativo no 10865.722235/2014-43, por ser esta medida de justiça”.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo versa acerca de declaração de compensação de débitos
tributários com a utilização de créditos de IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas
de Trabalho pelos serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 – IRRF -
remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de trabalho), referentes ao
ano-calendário de 2008, no valor de R$ 52.079,25, formalizada através do Per/Dcomp no
24546.75371.090508.1.3.05-0900, juntado às e-fls. 02 a 28.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação dos débitos.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...) §
5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se pelo
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24546.75371.090508.1.3.05-0900, em 09/05/2008 , e-fls. 02 a
28, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 52.079,25, do ano-calendário de 2008, para compensação dos
débitos ali confessados.
O Despacho Decisório, fls. 302/309, homologou parcialmente o Per/Dcomp no
24546.75371.090508.1.3.05-0900, porque os créditos informados não foram integralmente
confirmados. A Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em 13/05/2013 (e-fls. 314).
Tem-se que no presente caso transcorreu o prazo de cinco entre data da entrega do
Per/DComp em 09/05/2008 e a ciência do Despacho Decisório em 13/05/2013. Logo, a
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, pode ser sancionada.
De fato, a autoridade teria o prazo de 05 anos que para se manifestar acerca da
existência do direito creditório, transcorrido o prazo sem que tenha havido o indeferimento do
pleito, há de se reconhecer a homologação tácita e por conseguinte a extinção dos débitos
vinculados aos pedidos de compensação constantes do presente processo, até o montante do
crédito pleiteado de R$ 52.079,25.
Ademais, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável
vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações
constantes no ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade
que decorre da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37
da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721050/2013-31

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 700
DF CARF MF
Original